Tribunal: TJSP
Processo: 1019854-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019854-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA
DO BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019854-48.2019.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1019854-48.2019.8.26.0114
APELANTE: Aliança do Brasil Seguros S/A
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Campinas 9a Vara Cível
Voto n.o 34695
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 901/906.
Recorre a autora, alegando que o nexo causal está comprovado no
processo e que a queima de equipamentos decorreu de pico de tensão na rede elétrica;
que todas as provas necessárias foram produzidas; que não havia necessidade de perícia;
que deve ser invertido o ônus da prova.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 937/946).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019854-48.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Constou da sentença: “Sabe-se que a responsabilidade da concessionária de
serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF. Pacífico também o
entendimento de que o segurador tem direito de regresso contra o causador do dano, nos
termos da Súmula no 188 do STF. Entretanto, a concessionária de energia ré, em que pese
sua responsabilidade objetiva, não pode ser privada do direito legal de produzir prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sob pena de supressão indevida do
contraditório. Em sua contestação requereu a ré a realização de prova pericial nos bens
danificados com o intuito de comprovar a inexistência do nexo de causalidade, diga-se, a
única prova capaz de apurar a razão dos danos aos bens segurados. Todavia, a prova técnica
restou inviabilizada por culpa da própria autora, que não cuidou da preservação dos bens
danificados. Ressalte-se que os pareceres técnicos encartados ao feito, realizados por
terceiros alheios ao processo, não foram elaborados por peritos de confiança do Juízo e não
são suficientes a comprovar que a origem dos danos decorreu de falha na prestação dos
serviços da requerida. (...) Outrossim, imprestável a realização de perícia indireta, já que
não seria o meio viável para a apuração do liame entre os danos e a atividade da ré. Assim,
inviabilizado o contraditório por culpa exclusiva da autora, e na falta de comprovação do
nexo causal, é de rigor a improcedência da demanda. (...) Pelo exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos
honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”
A autora juntou pareceres técnicos para comprovar os danos ocorridos
nos equipamentos de seus segurados, os quais indicam que foram ocasionados por
descarga elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de ocorrência nas
datas indicadas na inicial, inexistindo defeito na prestação dos seus serviços, de forma
que não pode ser responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória a
prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com base na
aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019854-48.2019.8.26.0114 -Voto no
4
esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que passo a
adotar.
As informações contidas nos relatórios técnicos juntados pela seguradora
não são suficientes para comprovar que os danos causados nos equipamentos
mencionados decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de
energia elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos pode derivar
também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores que não sejam
derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem
sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso
tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019854-48.2019.8.26.0114 -Voto no
5
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da ré, a
ação deveria mesmo ter sido julgada improcedente.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% sobre o valor da
causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator